Tribunal: TJMT
Processo: 0005683-07.2012.8.11.0037
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005683-07.2012.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[VALOR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 08.815.199/0001-18 (EMBARGANTE), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), FABIANO JOAQUIM QUINEBRE - CPF: 872.939.861-49 (ADVOGADO), COMERCIAL CEREAIS NORTE E SUL DO BRASIL EIRELI - EPP - CNPJ: 07.582.724/0001-30 (EMBARGANTE), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), COMERCIAL CEREAIS NORTE E SUL DO BRASIL EIRELI - EPP - CNPJ: 07.582.724/0001-30 (EMBARGADO), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), VALOR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 08.815.199/0001-18 (EMBARGADO), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), FABIANO JOAQUIM QUINEBRE - CPF: 872.939.861-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.

Rejeitam-se os embargos se não configurado o alegado vício da omissão, mas o intento de reformar a decisão embargada.

“(...) Os Embargos de Declaração constituem recurso de contornos rígidos e destinado a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório. Não se prestam a rediscutir o mérito. 3. A controvérsia foi integralmente solucionada, com motivação suficiente e em consonância com o entendimento do STJ sobre a matéria, não se configurando omissão, contradição ou obscuridade no aresto embargado. 4. Embargos de Declaração rejeitados”
(EDcl no AgRg no AREsp 708.526/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 30/11/2016).

“(...) Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido”
(N.U 1000784-75.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 0005683-07.2012.8.11.0037

EMBARGANTE: COMERCIAL CEREAIS NORTE E SUL DO BRASIL EIRELI - EPP

EMBARGADO: VALOR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
COMERCIAL CEREAIS NORTE E SUL DO BRASIL EIRELI - EPP

contra acórdão de desprovimento do recurso de apelação interposto por ele, para atacar
sentença

de procedência da pretensão monitória nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, constituindo, de pleno direito, o título executivo judicial no valor de R$ 116.250,00 (cento e dezesseis mil e duzentos e cinquenta reais), com correção monetária incidente a partir da data de emissão estampada na cártula, e os juros de mora a contar da primeira apresentação à instituição financeira sacada ou câmara de compensação, com condenação da ré ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (artigo 85, parágrafo 2°, do Código de Processo Civil) e de improcedência do pedido reconvencional, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, com condenação do reconvinte ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (artigo 85, parágrafo 2°, do Código de Processo Civil).

O embargante alega que o v. acórdão embargado omitiu as regras dos artigos 114, 115, I e 343, todos do CPC quanto à formação do litisconsórcio passivo necessário com Walmir Souza e a nulidade do julgamento sem a sua formação, devendo sanar as omissões e atribuir-se lhes efeitos modificativos para reformar a decisão embargada; cita que a negligência do embargado em não requisitar a cópia da procuração do Sr. Walmir para saber se ainda era válido ao tempo da emissão do cheque
sub judice
afasta a teoria da aparência como consequência da sua confissão nos termos do art. 389 do CPC.

Argumenta que deve ser sanada a omissão às regras dos artigos 14 e 62 da Lei 7.357/1985 e ao artigo 389 do CPC e os efeitos da confissão do representante legal da embargada que não consultou a validade do instrumento de mandato do signatário Walmir Souza por ocasião do recebimento do cheque
sub judice
, atribuindo-se lhes efeitos modificativos para reformar a decisão embargada e dar provimento integral à apelação.

Ao final, prequestiona a matéria invocada e pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração.

O embargado apresenta contrarrazões e requer a rejeição dos embargos, com aplicação da multa do §2º do artigo 1.026 do Código de Processo Civil, em face de tratar se de recurso meramente protelatório.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração podem ser opostos a qualquer decisão judicial, diante de sua função de proporcionar uma tutela adequada aos litigantes, quando presente a necessidade esclarecer obscuridade ou eliminar contradição,
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para
corrigir erro material (artigo 1.022 do CPC).

O embargante alega que o v. acórdão embargado omitiu as regras dos artigos 114, 115, I e 343, todos do CPC quanto à formação do litisconsórcio passivo necessário com Walmir Souza e a nulidade do julgamento sem a sua formação.

Todavia, no acórdão consta preliminar de litisconsórcio passivo necessário, que foi rejeitada mediante a análise dos dispositivos legais ora invocados.

Sobre a teoria da aparência, também não há omissão. Constou no acórdão:

“Como registrado no voto da preliminar, deve ser aplicada a Teoria da Aparência, visto que perante a apelada, o mandatário detinha poderes para realizar em nome da apelante os atos indicados na procuração, de modo que também não há que se falar em inexistência de relação jurídica ou nulidade do título em razão do cheque ter sido emitido em proveito próprio do Sr. Walmir
(excesso de poderes ou má-fé); fato não provado pela apelante.
”

O embargante alega omissão quanto aos
efeitos da confissão do representante legal da embargada que não consultou a validade do instrumento de mandato do signatário Walmir Souza por ocasião do recebimento do cheque
sub judice.
Entretanto, a questão foi analisada:

“Ademais, a apelante, emitente do cheque, conhecedora da extinção da procuração que outorgava poderes ao Sr. Walmir de Souza, não comunicou terceiros de boa-fé ou mesmo tomou outra providência legal para evitar o ocorrido. O artigo 35 da Lei da Lei 7.357/85 traz em sua redação a possibilidade de revogação do cheque pagável no Brasil pelo seu emitente, mercê de contra-ordem dada por aviso epistolar, ou por via judicial ou extrajudicial, com as razões motivadoras do ato, mas a agravante não tomou essa providência legal.

Além disso, a testemunha Katia ouvida em audiência de instrução e julgamento, declarou que “(...) Walmir era o representante da empresa Norte e Sul, sendo que lhe repassou o cheque quando da cobrança da dívida (...) que o cheque foi devolvido por insuficiência de fundos; que a empresa Norte e Sul não entrou em contato para informar que Walmir não tinha poderes para representar a empresa”, o que reforça, ainda mais, o fundamento de aplicação da 'Teoria da Aparência', já que perante terceiros, o mandatário da apelante possuía poderes para agir em nome da empresa.

(...)

Ficou evidente pelo cheque, relatos das testemunhas e, principalmente pelo instrumento de procuração, que Walmir recebeu poderes para em nome da apelante praticar atos ou administrar interesses perante a Cooperativa de Crédito Rural do Médio Leste de Mato Grosso – SICOOB PRIMAVERA, nos termos do artigo 653 do Código Civil.

"Art. 653. Opera-se o mandato quando alguém recebe de outrem poder para, em seu nome, praticar atos ou administrar interesses. A procuração é o instrumento do mandato."

E, mesmo vencida a procuração, os relatos das testemunhas demonstram que Walmir continuou a praticar atos comerciais em nome da apelante e esta sequer comunicou o fato (vencimento da procuração) à terceiros.”

Portanto, as razões dos embargos de declaração revelam que a intenção do embargante não é suprir omissões, contradições, obscuridades ou erro material, mas mera irresignação e tentativa de reapreciação da matéria já julgada, pela inconformidade com o julgamento na parte em que lhes foi desfavorável, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
- CONTRADIÇÃO E
OMISSÃO - INEXISTÊNCIA - RECURSO NÃO PROVIDO. Os Embargos de Declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado (art. 1022 do CPC), sendo descabidos quando há mera discordância com o entendimento proferido, pois não servem para modificar a prestação jurisdicional regularmente entregue
”
(ED 49674/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/05/2017, Publicado no DJE 26/05/2017).

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DA PASSAGEM DE VOLTA EM RAZÃO DO NÃO COMPARECIMENTO NO TRECHO DE IDA – POSSIBILIDADE –
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E REJULGAMENTO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – VIA INADEQUADA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. A motivação contrária ao interesse da parte não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, os quais somente serão admitidos quando presentes os vícios insertos no artigo 1.022, do Código de Processo Civil/2015, o que não se verifica na hipótese
. Em consonância à jurisprudência dos Tribunais Pátrios, caso o passageiro não utilize o trecho inicial nas passagens do tipo ida e volta, o transportador poderá cancelar a passagem de retorno. Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito)”
(ED 6977/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/05/2017, publicado no DJE 30/05/2017).

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– AGRAVO REGIMENTAL -
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO
–
INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA - IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. Os embargos declaratórios, como sabido, têm por escopo suprir obscuridade, omissão ou contradição no acórdão (CPC, art. 1.022). Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida
”
(ED 113839/2016, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 11/05/2017, publicado no DJE 25/05/2017).

O v. acórdão embargado não contém vícios do artigo 1.022 do NCPC, pois apreciou os pedidos e os fundamentos, porém de forma contrária ao entendimento do embargante. O fato de o pronunciamento judicial ser contrário ao entendimento e aos interesses do embargante não configura qualquer vício a ser sanado.

STJ:

“
PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUTIR A MATÉRIA
. 1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão no qual a Segunda Turma confirmou que os créditos apurados no Reintegra devem ser considerados na apuração da base de cálculo do IRPJ e da CSLL.
2. In casu, embora a embargante tenha invocado o art. 1.022 do CPC, afigura-se manifesto o propósito de rediscutir o julgado, em especial a existência de divergência jurisprudencial, o que não pode ser promovido na via dos aclaratórios.
3
. A jurisprudência do STJ é pacífica quanto ao não cabimento dos aclaratórios para fim de prequestionamento de norma constitucional. Apesar disso, é possível constatar que a parte não indicou dispositivo constitucional algum nas razões do recurso
. 4. Embargos de Declaração rejeitados”
(EDcl no AgInt no REsp 1616067/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/05/2017, DJe 17/05/2017).

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
. ART. 535 DO CPC/1973.
VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA
. MULTA DO ART. 538 DO CPC. CARÁTER PROTELATÓRIO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NA ORIGEM.
1. Hipótese em que foi mantida a multa do art. 538 do CPC/1973 aplicada pela instância a quo, uma vez que o acórdão que julgou os Embargos de Declaração na origem asseverou ausência de omissão no decisum que tratou da matéria, afirmou que o inconformismo do embargante buscava emprestar efeitos infringentes, manifestando nítida pretensão de rediscutir o mérito do julgado, o que é incabível nesta via recursal, e consignou que a insurgência revelava propósito manifestamente protelatório.
Ressalta-se que o ora embargante opôs três Embargos Declaratórios contra o acórdão recorrido. Sendo assim, a utilização abusiva dos aclaratórios justificou a incidência da sanção prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC.
2. Os Embargos de Declaração constituem recurso de contornos rígidos e destinado a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório. Não se prestam a rediscutir o mérito. 3. A controvérsia foi integralmente solucionada, com motivação suficiente e em consonância com o entendimento do STJ sobre a matéria, não se configurando omissão, contradição ou obscuridade no aresto embargado
. 4. Embargos de Declaração rejeitados”
(EDcl no AgRg no AREsp 708.526/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 30/11/2016).

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração
.

Deixo de aplicar a multa pretendida pelo embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2022